Tribunal: TJMT
Processo: 1023903-61.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023903-61.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELEONORA DE ARRUDA NASCIMENTO - CPF: 106.929.591-49 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4111-40 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. SCR SISBACEN. ANOTAÇÃO DE PREJUÍZO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. BANCO QUE NÃO COMPROVA A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA NA ÉPOCA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

Comprovado que a instituição financeira realizou a anotação de informação de “prejuízo” no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central SCR, referente a débito que não comprovou sua existência é devida indenização a título de dano moral.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1023903-61.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

5º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/
MT

Recorrente(s):

Eleonora de Arruda Nascimento

Recorrido(s):

Banco Do Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de outubro de 2023

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, rejeito as preliminares arguidas em defesa, e no mérito, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE para DETERMINAR a exclusão do nome da parte requerente SCR, em relação ao débito do qual não desconhece perante a reclamada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa em caso de descumprimento. Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.”

No presente caso a parte autora alega que teve seu nome inscrito no sistema SRC pelo débito no valor de R$ 13.579,00 sem contudo comprovar a origem do alegado débito inscrito, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de reparar os danos sofridos pelo consumidor.

Em que pese à instituição financeira alegar que o débito é devido, verifico que
não há documentos juntados em defesa
, de modo que a mera alegação não é suficiente para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, ou débito.

Cabia à instituição financeira comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

“O sistema de informações de crédito do Banco Central - Scr é banco de dados que tem natureza de cadastro restritivo de crédito. Por isso, a simples inserção indevida confessada pelas rés gera o dever de indenizar o autor a título de dano moral, encontrado in re ipsa”.
(REsp n. 1.365.284/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/9/2014, DJe 21/10/2014).

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral,
em meu entender, deve o julgador fixá-lo com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração que o valor permaneceu ativo somente até o mês de setembro de 2018, deixando de constar anotações a partir do referido mês.

Assim, eventuais consultas feitas instituições financeira a partir do mês de setembro de 2018 seria constatado a inexistência de anotações de dívida com o Banco Recorrido, por isso não vejo motivo para fixar indenização a título de dano moral no valor pleiteado pelo Recorrente.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento, e
condeno o Recorrido a pagar ao Recorrente o valor de R$ 3.000.00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde a data do evento danoso (dezembro/2017).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023